Tribunal: STF
Processo: RE 75513
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
ACIDENTE AEREO. SUB-ROGAÇÃO. PROCEDENCIA PARA INDENIZAR O TOTAL DO
VALOR PAGO.
II. HONORARIOS: INCIDEM SOBRE O TOTAL, REALMENTE, PAGO, NÃO SOBRE O
VALOR ESTIMADO A CAUSA. PRECEDENTES DO S.T.F.
III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARCIALMENTE.